Tribunal: TJDFT
Processo: 0728448-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO (FRAXX) ASSOCIADO À BLEFAROPLASTIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INTERCORRÊNCIAS PÓSOPERATÓRIAS. PROVA PERICIAL JUDICIAL ATESTA ADEQUAÇÃO TÉCNICA DO PROCEDIMENTO E AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE. HIPERPIGMENTAÇÃO E ULCERAÇÕES COM CARÁTER TRANSITÓRIO. CONTRIBUIÇÃO DA PACIENTE POR NÃO OBSERVÂNCIA COMPLETA DO PÓSOPERATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL, MORAL OU ESTÉTICO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de responsabilidade civil proposta por FERNANDA HAZAN NAPOLEÃO contra MARCELA PEREIRA TINOCO, pleiteando indenização por danos materiais (R$ 12.325,43) e morais (R$ 20.000,00), sob alegação de erro médico em procedimento estético de radiofrequência fracionada (FRAXX) associado à blefaroplastia superior.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa (R$ 32.325,43).
3. A autora interpôs apelação sustentando erro médico na condução do FRAXX, inadequação do intervalo entre as sessões, falha na prescrição e orientação de uso do medicamento Hormoskin, desconsideração de laudo particular, contradições da perícia judicial, culpa indevidamente atribuída à paciente, desconsideração dos gastos posteriores, minimização de danos psicológicos, ausência de termo de consentimento específico e resultado estético desarmonioso.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro médico na realização do procedimento FRAXX e na condução do pósoperatório, com consequente imputação de responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se há dano material, moral ou estético indenizável, diante das intercorrências pósprocedimento e do resultado final.
III. Razões de decidir
5. A perícia judicial concluiu que a indicação e execução dos procedimentos (blefaroplastia superior e FRAXX) foram tecnicamente adequadas, que as ulcerações e hiperpigmentação constituem reações adversas possíveis e descritas na literatura, e que não há qualquer sequela permanente, registrando inclusive ganho estético evidente nas imagens comparativas.
6. A perícia também apurou que a autora não seguiu integralmente as orientações pósoperatórias, especialmente quanto ao uso do Hormoskin e aos cuidados contra radiação solar, fatores que contribuíram para as reações apresentadas.
7. As intercorrências relatadas — inchaço, hiperpigmentação e ulcerações — não demonstram nexo de causalidade com conduta negligente, imperita ou imprudente da médica, sobretudo diante da evolução final satisfatória e da ausência de deformidade ou dano permanente. A crítica do laudo particular não afasta a robustez da prova técnica produzida sob contraditório.
8. A ausência de termo de consentimento específico para o FRAXX não evidencia falha no dever de informação em razão da existência de termos assinados, da demonstração documental de diálogo préprocedimento e da inexistência de dano permanente.
9. Os danos materiais e morais alegados não se caracterizam, pois não comprovada conduta culposa da profissional nem prejuízo concreto apto a gerar reparação.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo da autora.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 4o; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 472 e no 539; TJDFT, Acórdão no 1047319, Rel. Des. MárioZam Belmiro, Rel. Des. Designado Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 14/09/2017, DJe 29/09/2017.